Tribunal: TJES
Processo: 5003145-53.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003145-53.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIA BORGES DE ANDRADES BARBOZA
RECORRIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003145-53.2023.8.08.0008

RECORRENTE:
MIRIA BORGES DE ANDRADES BARBOZA
.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF, NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação anulatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que fora contratada em regime de designação temporária, por longo período. Aduz que as sucessivas renovações do contrato de trabalho e a excessiva duração, como ocorreram no caso em tela, não configuram a hipótese justificadora da contratação sem concurso público, prevista no art. 37, IX, da CF, pois a sua função não atendia a necessidade temporária de excepcional interesse público. Sustentou que as sucessivas contratações ocorridas demonstram a necessidade permanente e habitual do cargo, afrontando o texto constitucional previsto no art. 37, II e IX.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que a recorrida utilizou de meios fraudulentos para burlar o regime de contratação de seus funcionários, sendo para gozar dos benefícios desse regime é necessário o concurso público conforme artigo 37, II da Constituição Federal.

4. Ao analisar os autos, observa-se que a autora foi contratada temporariamente pelo Município requerido
sem que houvesse renovações de longo prazo
. Pelos fatos narrados na exordial e os documentos anexados aos autos, entende-se que a parte autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao demandado, na medida em que não restou configurada a descaracterização de contratação temporária, pois é possível vislumbrar o caráter excepcional e transitório da referida contratação

5. Além disso, a parte autora foi contratada com designação temporária e, por tal motivo, não tem direito ao recebimento de FGTS, na medida em que o referido benefício é incompatível com a natureza jurídica do regime no qual foi contratado, ou seja, designação temporária. Entende-se que a nomeação de servidor para cargo com designação temporária possui natureza jurídica administrativa, afastando os vínculos de uma relação trabalhista.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)